Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-42.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000449-42.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASSIANO CREMON - CPF: 108.826.488-37 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000449-42.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

BB Administradora De Cartões De Credito S A e

Banco do Brasil S.A.

Recorrido(s):

Cassiano Cremon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO. COMPRA MEDIANTE FRAUDE. DÉBITOS LANÇADOS NA FATURA DO CARTÃO.TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Se o consumidor comprova que na data do débito lançado na sua fatura do cartão, estava na cidade de Cáceres, participando de um leilão, e a instituição financeira não comprova a legalidade da compra realizada na cidade de Osasco/SP, entendo que resta comprovada a ilegalidade do lançamento.

3. A instituição financeira que lança cobrança na fatura do cartão de crédito do consumidor, referente à compra não realizada por este, age ilicitamente e gera obrigação de indenizar a título de dano moral, se o consumidor busca solucionar o problema administrativamente, inclusive no PROCON, e não tem seu problema atendido.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “A
nte o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) CONDENAR os requerida, solidariamente, à restituição do valor de R$6.830,00 (seis mil, oitocentos e trinta reais), na forma simples, juros de 1% e correção monetária a partir do efetivo desembolso; b) CONDENAR os reclamados, solidariamente, em indenização por danos morais no valor de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recursos improvidos.

Condeno as Reclamadas ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de 15% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021